Tribunal: TJMT
Processo: 0010979-82.2014.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010979-82.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCIO SOARES MOREIRA - CPF: 795.336.711-49 (APELADO), JONAS DA SILVA - CPF: 488.793.391-68 (ADVOGADO), CARVALIMA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.070.814/0001-51 (APELANTE), WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - CPF: 225.950.418-35 (ADVOGADO), HELOISA HELENA SAENZ SURITA - CPF: 005.560.319-03 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), CARVALIMA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.070.814/0001-51 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), HELOISA HELENA SAENZ SURITA - CPF: 005.560.319-03 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - CPF: 225.950.418-35 (ADVOGADO), JONAS DA SILVA - CPF: 488.793.391-68 (ADVOGADO), MARCIO SOARES MOREIRA - CPF: 795.336.711-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU Os RECURSOs.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA –
MÉRITO
– ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA – NÃO CONFIGURADA – DANO MATERIAL COMPROVADO – LUCROS CESSANTES – MANUTENÇÃO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO FÍSICO OU PSÍQUICO – ENCARGOS SUCUMBENCIAIS – LIDE SECUNDÁRIA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA SEGURADORA – ISENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Verificado pelo conjunto fático-probatório que o acidente de trânsito ocorreu porque o requerido, de forma imprudente e negligente, encontrava-se com seu veículo parado em pista de rolamento logo após uma curva, sem observar as regras de trânsito quanto à sinalização, não há falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

Uma vez comprovado o dano material experimentado pela parte, mostra-se devida a reparação por danos materiais.

Em sendo demonstrado que o caminhão acidentado era utilizado como ferramenta de trabalho do autor, a indenização por lucros cessantes deve comportar os ganhos que a parte deixou injustamente de auferir, sendo, pois, devida a manutenção dos parâmetros utilizados pelo magistrado de primeiro na fixação do seu
quantum
.

O acidente de trânsito, por si só, não gera a reparação por dano moral, haja vista ser necessária a demonstração do dano psíquico proveniente do sinistro, situação que não foi demonstrada no presente caso.

Considerando que a seguradora não opôs resistência na lide acessória, aceitando a litisdenunciação dentro dos limites contratados, resta isenta do pagamento de custas processuais e honorários.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0010979-82.2014.8.11.0055

APELANTES:

CARVALIMA TRANSPORTES LTDA e
MARCIO SOARES MOREIRA

APELADOS:
OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
CARVALIMA TRANSPORTES LTDA
(requerido) e por
MARCIO SOARES MOREIRA
(requerente) contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
MM. Juiz Anderson Gomes Junqueira
, lançada nos autos da Ação de Ressarcimento c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
no 10979-82.2014.811.0055 (Código 169903),
ajuizada pelo segundo recorrente, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), bem como ao valor de R$8.000,00 (oito mil reais), referente aos lucros cessantes, devidamente acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da data do sinistro, e incidência de juros de mora segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil, a contar da citação. No entanto, deixou de acolher o pedido referente aos danos morais vindicados, por não vislumbrar abalo de ordem psíquica ao demandante.

Além disso, em virtude da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2
, CPC)
, a qual restou rateada em 60% (sessenta por cento) a ser arcada pelo autor, cuja exigibilidade foi suspensa por litigar sob o pálio da justiça gratuita, e de 40% (quarenta por cento) sob a responsabilidade do requerido, vedando-se a compensação.

Por fim, julgou procedente a lide secundária, para condenar a litisdenunciada Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros S.A., de forma direta e solidária, ao pagamento em favor da parte autora da indenização correspondente, limitada ao valor contratado na apólice, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e de correção monetária pelo INPC, a contar da contratação do seguro, deixando de condená-la ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

O apelante
Carvalima Transportes Ltda.
, em suas razões recursais, requer a exclusão das indenizações por danos materiais e lucros cessantes, sob a alegação de que no caso concreto restou comprovada a culpa exclusiva da vítima, ou, ao menos, a culpa concorrente, bem como ao fato de que o recorrido não comprovou o dano material, decorrente da substituição da cabine do caminhão.

Da mesma forma, defende que a indenização imposta pelo Juízo
a quo
merece redução, tendo em vista que o apelado confessou que realizou fretes com caminhão de terceiros durante o período que em seu veículo ficou no conserto. Postula, também, pela revogação do benefício da assistência judiciária.

De outro lado, diz que a obrigação quanto ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios também deve ser suportada pela seguradora denunciada, haja vista que à época dos fatos recusou efetivar o pagamento da indenização, motivando a propositura da presente ação.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, e, de forma alterativa, requer a redução dos valores das indenizações (id. 31284974).

Por sua vez, o apelante
Marcio Soares Moreira
informa que o veículo não ficou parado por apenas quatro meses, mas sim um ano, razão pela qual pugna pelo pagamento dos lucros cessantes no valor de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

Além disso, assevera que é devido o pagamento de indenização a título de dano moral, pois ficou sem ter como aferir renda para o próprio sustento, dependendo da ajuda de terceiros e ainda pelo fato de ter aguardado a solução amigável mediante a seguradora, situação que, a seu ver, ultrapassa o aborrecimento do cotidiano, pelo que pede o provimento do presente apelo, para que seja reformada, em parte, a sentença hostilizada, inclusive invertendo o ônus da sucumbência ou a sua majoração (id. 31284978).

Os apelados apresentaram suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sendo que a

Carvalima suscita a preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da ausência de dialeticidade recursal (id. 31284981 e 31284985).

O preparo foi recolhido pelo primeiro recorrente (id. 31284977 - Pág. 1 e 2); o autor é beneficiário da assistência judiciária (id. 31281465 - Pág. 2)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, haja vista as razões exaradas no recurso combatem os pontos da sentença, no que se refere à extensão do pagamento dos lucros cessantes e ainda, quanto ao dano moral, pelo que
rejeito
a preliminar em voga e passo para a análise do mérito.

Cinge-se dos autos que
MARCIO SOARES MOREIRA
ajuizou a ação de ressarcimento c/c indenização por danos morais e materiais em face da
CARVALIMA TRANSPORTES LTDA
, que denunciou à lide a seguradora
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A
, alegando, em suma, que no dia 31/08/2013, por volta das 20h25min, próximo à serra de Campo Novo do Parecis/MT, se envolveu em um acidente de trânsito com outros dois veículos, um deles de propriedade da empresa demandada, que encontrava-se com seu veículo parado na curva, obstruindo a pista sem qualquer sinalização.

Noticiou, ainda, em sua peça inicial que tomou conhecimento que o requerido iria acionar o seguro para custear os danos materiais, que, no entanto, restou negada pela mesma, sob a justificativa de que iria perder o bônus oferecido pela seguradora.

O feito seguiu com sua regular tramitação, e após contestada a ação, bem como realizada a denunciação à lide da seguradora, com a respectiva realização da instrução processual, o Magistrado
a quo
entendeu que os requisitos necessários à reparação civil restaram devidamente comprovados e a par disso julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida ao pagamento de danos materiais, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), isso a título de dano emergente, bem como dos lucros cessantes, sendo a importância fixada em R$8.000,00 (oito mil reais), ambos devidamente acrescidos de juros e correção monetária. No entanto, julgou improcedente o pedido quanto aos danos morais.

Por sua vez, a lide secundária foi julgada procedente, para o fim de se condenar a litisdenunciada Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros S.A., de forma direta e solidária, ao pagamento em favor da parte autora, limitada ao valor contratado na apólice, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da contratação do seguro, deixando, contudo, de condená-la ao pagamento dos ônus sucumbenciais, cujos termos são questionados por ambos os litigantes por meio das respectivas apelações, cujos pontos passo a analisar de forma isolada e em tópicos.

Da culpa exclusiva ou concorrente da vítima

A empresa apelante requer a exclusão das indenizações por danos materiais e lucros cessantes, sob o argumento de que no caso concreto restou evidenciada a culpa exclusiva da vítima, sustentando, para tanto, que havia parado o seu veículo porque existia outro em sua frente pegando fogo, e na oportunidade acionou o pisca alerta, sinalizou com galhos de árvore e lanterna, no entanto, o apelado abalroou em sua traseira sem se atentar as regras de trânsito, que inclusive trafegava com excesso de carga. De forma alternativa, pede que seja reconhecida, ao menos, a culpa concorrente, a fim de excluir a indenização em destaque.

Pois bem. Em que pesem os argumentos da parte recorrente, tem-se que a irresignação não merece prosperar, uma vez que, do detido exame do conjunto fático-probatório, é possível atestar a conduta imprudente do requerido, conforme se extrai do Boletim de Acidente de Trânsito, sendo que o V-3 refere-se ao veículo conduzido pelo autor e V-1 pelo requerido. Vejamos seus termos:

“
Segundo informações do condutor V1, ele trafegava pela MT 358 sentido (Campo Novo a Tangará da Serra) e em uma curva se deparou com o V2 parado
e com os piscas alertas ligados e nesse momento parou seu veículo, sendo que o V3 que vinha no mesmo sentido não conseguiu parar seu veículo e veio a colidir na sua traseira. O condutor do V1 ainda relata que os piscas alertas de seu veículo também estavam ligados no momento da colisão.

O condutor do V2 relata que parou na curva porque estava pegando fogo em um dos reboques do seu veículo (...) e não teve condições de trafegar até um lugar mais seguro para estacionar seu veículo.

O condutor do V3 relata que trafegava na MT 358 e após fazer uma curva avistou o V1 parado
e com os piscas alertas ligados, mas pelo fato da pista não estar sinalizada e seu veículo estar carregado de animais (Bezerro), não conseguiu parar e veio a colidir na parte traseira do V1”.
(id. 31281462 - Pág. 3)

Segundo a testemunha da parte autora, Marco Antônio Blanco Gonsales, este relatou que “
o caminhão da Carvalima tinha condições de fazer uma ultrapassagem e parar mais a frente
”, porém, de forma imprudente e negligente,
parou logo após a curva
.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 46, disciplina acerca das formas de sinalizações de advertência necessárias em caso de acidente, que também não foram observadas na espécie. Vejamos a redação do dispositivo legal,
in litteris
:

“Art. 46. Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário,
em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN
”.

No entanto, o apelante não fez a sinalização nos moldes necessários, ou seja, não colocou o triângulo de sinalização ou equipamento similar à distância mínima de 30 metros da parte traseira do veículo, segundo determina o art. 1o da Resolução CONTRAN, no 36, de 21/05/1998.

À proposito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– QUEDA AO DESEMBARCAR DE TRANSPORTE COLETIVO – EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO –
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA
– INCAPACIDADE LABORATIVA DEMONSTRADA – DANO MORAL IN RE IPSA – RESSARCIMENTO – FIXAÇÃO EM QUANTIA ADEQUADA – DEFORMIDADE NO PULSO ESQUERDO – PREJUÍZO ESTÉTICO CONFIGURADO – PENSÃO MENSAL DEVIDA COM CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – SÚMULA 313/STJ – DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT – SÚMULA 246/STJ – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL E DA SÚMULA 362 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. O arranque de transporte público sem aguardar o completo desembarque do usuário configura dano moral in re ipsa por atingir a integridade física e psíquica da vítima – direitos da personalidade. A deformidade corporal permanente que causa sentimento de inferioridade caracteriza dano estético indenizável. O valor fixado para a reparação de forma razoável e proporcional, que compensa os transtornos provocados sem gerar enriquecimento ilícito e inibe a reincidência na conduta reprovável, não comporta alteração. Demonstrada a incapacidade para o trabalho, cabe a condenação da parte contrária a arcar com pensão mensal. Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado (Súmula no. 313/STJ). O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada (Súmula 246 do STJ). Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora são aplicados desde a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ). Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”
(N.U 0005656-41.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020)

Diante disso, tem-se que a responsabilidade deve ser mantida.

Por outro lado, não há falar em culpa concorrente, pois, embora o requerido tenha colidido na traseira do veículo do autor, o que se faz presumir a culpa, tal entendimento não se aplica ao caso, haja vista que o requerido estava parado em uma curva, de modo que era impossível a sua visualização.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto deste egrégio Tribunal de Justiça, que em caso análogo ao dos autos, igualmente afastou a ocorrência de culpa concorrente:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DE SENTENÇA EXTRA PETITA –
CULPA CONCORRENTE NÃO CONSTATADA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO PELO DANO MORAL MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. O montante da indenização por danos morais fixada separadamente para cada autora não ultrapassa a quantia pleiteada na peça de ingresso, razão pela qual não há falar em sentença extra petita.
Conduta determinante da Recorrente ao invadir a preferencial e causar o acidente, de modo que não há falar em culpa concorrente
. O valor estipulado como indenização por danos morais tem sido valor considerado proporcional a casos semelhantes e, por isso, não comporta reparos”.
(N.U 0000718-25.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Do dano moral

O autor/apelante pretende a condenação do requerido em danos morais indagando que despendeu de seu tempo tentando solucionar os problemas advindos do acidente, aliado ao fato de ficar impedido de auferir renda e de depender da ajuda de terceiros.

Entretanto, em que pese a existência do acidente e a configuração da culpa do requerido, não se vislumbra a existência de constrangimento ou ofensa aos direitos da personalidade a ensejar a condenação em danos morais em seu favor.

Isso porque, embora configurada a responsabilidade do requerido pela ocorrência do acidente de trânsito discutido nos autos, sob a ótica dos direitos da personalidade, a mera colisão entre veículos, sem vítimas, não se enquadra no conceito de dano moral indenizável, porque reflete apenas a existência de aborrecimento, dissabor ou desconforto, sem que se possa identificar verdadeiro abalo na esfera do patrimônio imaterial que exija reparação.

Diante disso, tem-se que o dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, ofendendo os direitos da personalidade. No entanto, não é qualquer dissabor comezinho da vida que pode ensejar indenização, mas as invectivas que atingem a honra alheia, causando dano efetivo.

Aliás
, somente deve ser considerado dano moral aquele sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade do cotidiano, rompendo o equilíbrio psicológico do indivíduo. Ao revés, o mero dissabor ou aborrecimento do dia-a-dia não estão albergados no âmbito do dano moral.

In casu
, o abalo psicológico decorrente da colisão entre os veículos e o eventual desgaste sofrido na tentativa de solucionar o problema não ultrapassam os meros aborrecimentos do cotidiano.

Assim, entendo que os fatos narrados não se mostram suficientes para ensejar a indenização por danos morais vindicada pelo autor/apelante, mostrando-se, pois, escorreita a sentença no ponto, que, aliás, guarda perfeita harmonia com o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça.

À propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DESERÇÃO – INOCORRÊNCIA – PAGAMENTO DE PREPARO – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO LEGAL – ILEGITIMIDADE ATIVA PARA POSTULAR DANOS MATERIAIS – VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRA PESSOA – AUTORA QUE NÃO COMPROVOU SER ESPOSA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL DO VEÍCULO – MERA CONDUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DE GASTOS PARA O SEU CONSERTO
– DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO FÍSICO OU PSÍQUICO DA AUTORA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há o que se falar em deserção quando a autora efetua o pagamento das custas processuais, após ser intimada para comprovar ser possuidora do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 99, §2o, do CPC Deve ser considerado tempestivo o recurso quando interposto no prazo legal. Não tendo a autora comprovado ser proprietária do veículo, nem sua condição de esposa do dono do automóvel, e tampouco comprovado que efetivou despesas para o seu conserto, em sendo mera condutora, imperioso reconhecer a sua ilegitimidade ativa para a demanda.
Inexistente comprovação de que ter sofrido qualquer lesão física ou psíquica em razão do acidente, improcedente o pleito de condenação ao pagamento em dano moral
”.
(N.U 1000564-77.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – PRIMEIRO APELO PROVIDO – SEGUNDO APELO PREJUDICADO.
É consabido que, o acidente de trânsito, por si só, não gera reparação por abalo moral, necessário é, que a parte demonstre o dano psíquico proveniente do sinistro, mediante comprovação das problemáticas advindas do fato danoso
. Nos termos do artigo 373, I, do CPC/2015, a parte Autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, no sentido de demonstrar a presença dos requisitos da responsabilidade civil e a consequente obrigação de indenizar pelos danos morais não evidenciados.”
(RAC 34593/2018 – Rel.: Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva - Data de Julgamento: 12-09-2018)

Do dano material

Quanto ao dano material questionado pela recorrente Carvalima Transportes Ltda., referente à aquisição de uma cabine de caminhão, no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), constata-se que este deve ser mantido, pois o documento juntado aos autos no Id 31281463 - Pág. 5 é suficiente para comprovar o dano material suportado, já que o apelante não trouxe nenhum argumento para invalidá-lo.

Dos lucros cessantes

No tocante aos lucros cessantes fixados na sentença, observa-se que o requerido pugna pela sua redução, enquanto o autor requer a sua majoração.

Os pleitos também não merecem reforma, pois a transportadora requerida não traz nenhuma prova contrária à percepção de tal importância, ao passo que também não há provas nos autos que confirmem que o autor ficou parado, de fato, por 12 (doze) meses. Aliás, conforme depoimento da testemunha Marcio Soares Moreira, o demandante realizou “alguns bicos”.

Assim, uma vez demonstrado que o caminhão ficou parado para conserto pelo prazo assinalado (4 meses), a quantia fixada em primeiro grau deve ser mantida em sua integralidade, cujo valor, inclusive, está em consonância com os elementos constantes dos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DANOS MATERIAIS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES – DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR – REBOQUE EM NOME DE TERCEIROS – BEM MÓVEL – DOMÍNIO QUE SE PROVA PELA TRADIÇÃO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 22 DO CDC – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PREJUÍZOS MATERIAIS CONFIGURADOS – DANOS EMERGENTES MANTIDOS – LUCROS CESSANTES REDUZIDOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESTE TÓPICO – DANOS MORAIS DEMONSTRADOS. Recurso conhecido e parcialmente provido. (1) – O fato do reboque não estar registrado no DETRAM em nome do AUTOR não lhe retira interesse e legitimidade para propor a ação indenizatória pelos danos materiais e morais sofridos no acidente , mercê de que, termos do artigo 1267 do CC, o domínio de bens moveis se opera pela tradição e o registro no órgão de trânsito se reveste de mero ato administrativo. Se paga, no caso àquele que desembolsou os valores a titulo de danos materiais . (2) – Dentro da dicção do § 6o, do artigo 37 da Constituição Federal, do artigo 14 do CDC e artigo 927, parágrafo único do CC, a responsabilidade da concessionária que administra rodovias, a responsabilidade tem cunho objetivo, isto é, decorrente da atividade que exerce e recebe remuneração. (3) – Na interpretação dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o relacionamento daquele que paga pedágio e a concessionária que administra a rodovia é relação de consumo e desta feita sujeita a proteção legal correspondente. (4) – À luz da análise da situação concreta, estando demonstrando que não houve prestação eficaz do serviço, vulnerando o artigo 22 do CDC, má conservação do desvio e feito o contorno em desacordo com condições de segurança (de forma invertida), correta a sentença que, fazendo suas razões de fato e de direito, atribui responsabilidade à concessionária pelo acidente ocasionado no tombamento do caminhão, surgindo, por consequência, obrigação na composição dos danos materiais e morais. (5) – Os danos materiais, ante a ausência de solicitação de perícia, mesmo indireta, por parte da requerida, somado ao aspecto de análise das fotos do acontecido, quando o bastante para comprovar os prejuízos materiais emergentes na restauração do veículo, cópia do orçamento apresentado que não foi sequer contestado, égide do CDC. (6) –
Sendo demonstrado que o caminhão era utilizado para fretes, se paralisado pelo tempo necessário à sua reforma, caracterizada está a demonstração de prejuízos materiais a título de LUCROS CESSANTES, isto é, o que razoavelmente deixou de ganhar (artigo 402 do CC)
. Se o valor pretendido está maior do que o afirmado na inicial, na análise aritmética do que se pediu de rigor impõe a diminuição do valor atribuído na sentença. (7) – Não se tratando de mero aborrecimento do cotidiano, sobretudo angústia e transtorno no valor imaterial do autor que, em face do acontecido, ficou preso nas ferragens e somente socorrido mais tarde por terceiros, caracterizado estão o dano moral que, por consequência, deve ser pago, dentro do prescrito nos incisos V e X do artigo 5o, da Constituição Federal. (8) – Estando o valor até aquém do que se aplica a jurisprudência para o caso concreto, não podendo ser majorado de oficio pelo tribunal, direito disponível, não havendo pedido reconvencional a respeito, de rigor é a manutenção do valor do dano moral atribuído na sentença recorrida. (9) – Mantêm-se os acréscimos de juros de mora e correção monetária, os primeiros desde a data da citação, a segunda deste a distribuição da ação, em relação aos danos materiais, à vista que, conquanto se tratando de ato ilícito deve ser a partir do evento, não reside recurso por parte do beneficiado. De igual forma, os consectários legais em relação aos danos morais, a partir do arbitramento, conforme constante da sentença recorrida. (10) – Se o recurso, embora minimamente foi provido, não se aplica honorários recursais prescritos no § 11, do artigo 85, do CPC, precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.”
(N.U 0002196-02.2016.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO QUE CAUSOU O ACIDENTE – PROPRIEDADE DA RÉ – COMPROVAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA –
LUCROS

CESSANTES
–
DEVIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I – Ao revés do que tenta fazer crer, ao juntar a cópia de uma ação idêntica, anteriormente manejada no Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, cuja ação foi extinta em razão da incompetência absoluta do juizado em processar e julgar a demanda, a autora, ora apelada, comprovou que o veículo que abalroou o seu veículo era de propriedade da ré, ora apelante. II – É inequívoco que a propriedade do veículo, ao mesmo ao tempo do acidente, pertencia à ré, ora apelante, haja vista que, se assim não fosse, certamente, em sua primeira manifestação, apontaria sua ilegitimidade passiva. III – Também, não há que se falar que os documentos carreados aos Autos não alicerçam o pedido de indenização por lucros cessantes da autora, ora apelada, uma vez que, conforme dispõe o artigo 402 do Código Civil, os lucros cessantes integram os danos materiais e representam aquilo que as vítimas razoavelmente deixaram de lucrar em decorrência do evento danoso. IV –
Tendo em conta que a autora, ora apelada, como transportadora, comprovou através dos documentos carreados aos Autos que, em razão do acidente , ficou impossibilidade de valer-se do seu veículo no período em que ele era reparado, a condenação da ré, ora apelante, ao pagamento de lucros cessantes é medida que se impõe, como bem pontuado pelo Juiz sentenciante.
V – Insta ressaltar que, ainda que restasse comprovado que a autora, ora apelada, possuía veículo reserva, tal fato não isentaria a ré, ora apelante, de ressarcir os lucros cessantes, pois é evidente que o veículo substituto poderia ser alugado ou gerar ele mesmo outro lucro”.
(N.U 0048245-48.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

Do pagamento de custas e honorários em face da seguradora litisdenunciada

O requerido/apelante busca também que a seguradora denunciada arque com as despesas processuais e honorários de sucumbência.

Contudo, é assente que, não tendo a seguradora oposto resistência na lide acessória, aceitando a litisdenunciação dentro dos limites contratados, resta isenta do pagamento de honorários, consoante firme jurisprudência dos Tribunais pátrios, bem como desta Câmara, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. LIDE SECUNDÁRIA. RATIFICAÇÃO. PRECEDENTE. Acordo entabulado no qual consta expressa referência à liberação e quitação dos valores debatidos, resultando, portanto, na extinção da ação principal, desate com o qual a demandada concordou. Inconformidade restrita à condenação dos encargos sucumbenciais na lide secundária. Incidência do princípio da causalidade, já que, foi a demandada que optou pela denunciação à lide da Seguradora, que a ela não se opôs. Assim, cabe ao denunciante, no caso, a empresa ré, responder pelas custas processuais e honorários advocatícios definidos em prol do procurador da denunciada.
Ademais, é assente que, não tendo a seguradora oposto resistência na lide acessória, aceitando a litisdenunciação dentro dos limites contratados, resta isenta do pagamento de honorários, consoante jurisprudência não dissonante desta Câmara.
Honorários. Aplicação do art. 85, § 11, do CPC. APELAÇÃO IMPROVIDA”.
(Apelação Cível, No 70083406470, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 22-04-2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE – DIREÇÃO IMPRUDENTE – INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA – INFRAÇÃO DAS REGRAS DE TRANSITO BRASILEIRO – CULPA EXCLUSIVA DO PREPOSTO DA REQUERIDA PELO ACIDENTE FATAL – UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA – DANOS MATERIAIS – PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA – PAGAMENTO DO PENSIONAMENTO EM ÚNICA PARCELA – NECESSIDADE DE ABATIMENTO DO PERCENTUAL DE DEFLAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – ÔNUS SUCUMBENCIAIS NA LIDE SECUNDÁRIA –
AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA SEGURADORA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – AFASTAMENTO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DENUNCIANTE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA TRANSPORTADORA DESPROVIDO. 1. Comprovada a culpa exclusiva do preposto da requerida pelo acidente com vítima fatal, além do nexo causal e dos danos causados aos autores, mostra-se possível a indenização na extensão dos danos, conforme prevê os artigos 186 e 927 do Código Civil. 2. Os danos patrimoniais ou materiais são passíveis de ressarcimento quando efetivamente demonstrados os prejuízos e o nexo causal com a conduta do réu. 3. Sobre a possibilidade de pensionamento, o entendimento da jurisprudência já é pacifico em sua admissibilidade, principalmente quando o falecido for pessoa responsável pelo sustento do lar, como é o caso dos autos. Além disso, não é necessária a demonstração de dependência econômica quando for demonstrado que a família é de baixa renda, existindo presunção relativa favorável nesse sentido. 4. Quando do falecimento de ente querido, o dano moral é decorrência lógica do próprio fato (in re ipsa), sendo incontestável a enorme dor física e psicológica suportada pelos pais da vítima. 5. O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes, o grau de culpa do agente. 6. É possível a redução do percentual de deflação quando o pensionamento mensal for pago em uma única parcela (CC, art. 950).
7. A litisdenunciada só deve ser condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do denunciante quando resistir ao pagamento da indenização prevista na apólice do seguro.
”
(N.U 0042432-45.2011.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017)

Da revogação do benefício da assistência judiciária em favor do autor

Por fim, denota-se ser inviável a revogação das benesses da assistência judiciária, haja vista que a recorrente não trouxe qualquer elemento capaz de invalidar a hipossuficiência atestada pelo juízo de primeiro grau, de modo que o benefício deferido ao mesmo deve ser mantido em sua integralidade, registrando, contudo, que a sua exigibilidade restará suspensa tão somente pelo prazo legal (art. 98, §3o, CPC), de modo que poderá ser revista se elucidado não mais persistir seu quadro de miserabilidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência, deixo de proceder qualquer alteração nos honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca (STJ, REsp no 1697387/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, julgado em 12.12.2017, DJe de 18.12.2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020